Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-06.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013855-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CEREALISTA CANGUCU LTDA - CNPJ: 09.578.560/0001-00 (APELADO), ILO OSCAR SOARES DA SILVA - CPF: 425.925.850-87 (APELADO), LAUREN FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 038.019.811-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA RESTANDO PREJUDICADA A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO SENDO CONSEQUENTEMENTE EXCLUÍDOS OS MEMBROS CONVOCADOS. O SEGUNDO VOGAL RETIFICOU O VOTO VISTA PARA ACOMPANHAR A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da execução fiscal baseada na CDA nº 2018712414, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob fundamento de decadência do crédito tributário referente a ICMS supostamente devido por fatos geradores ocorridos em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve decadência do direito da Fazenda Pública estadual de constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN, considerando o momento da constituição definitiva e os marcos interruptivos do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito tributário em questão decorre de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem pagamento antecipado pelo contribuinte, hipótese em que se aplica o art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2013.

A Fazenda Pública notificou o contribuinte por meio de auto de infração em 04/01/2017, o que interrompeu validamente o prazo decadencial, conforme interpretação da Súmula nº 622 do STJ.

A constituição definitiva do crédito ocorreu em 01/03/2018, antes do término do prazo decadencial em 31/12/2018, o que afasta a alegação de decadência.

A execução fiscal foi ajuizada em 30/09/2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, não havendo também prescrição a reconhecer.

A sentença de primeiro grau reconheceu a decadência de ofício, sem oportunizar o contraditório, contrariando o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

A notificação do auto de infração interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário, conforme a Súmula nº 622 do STJ.

A extinção do processo por decadência exige a prévia oitiva das partes, nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I; 174; CPC, arts. 10 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 622; STJ, REsp 1.033.444/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03.08.2010, DJe 24.08.2010; STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.08.2009; TJDFT, Ap. Cív. 0708178-76.2020.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 30.07.2024, publ. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da execução fiscal fundada na CDA nº 2018712414, declarou a extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob o argumento de ocorrência de decadência do crédito tributário.

O apelante sustenta que o juízo de origem incorreu em erro de premissa jurídica, ao reconhecer de ofício a decadência sem a devida oportunidade de manifestação das partes, em afronta ao disposto no art. 10 do CPC.

Alega, ainda, que a constituição provisória do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, e que a constituição definitiva ocorreu após a regular tramitação do processo administrativo fiscal, não havendo falar em decadência.

No mérito, defende que a notificação do Auto de Infração em 18/01/2017 interrompeu validamente o prazo decadencial, com julgamento definitivo em 17/02/2017, e constituição definitiva do crédito em 01/03/2018.

A execução foi ajuizada em 30/09/2020, com despacho citatório em 02/02/2021, o que afasta também a alegação de prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

Sem contrarrazões. (id. 278374427)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da execução fiscal fundada na CDA nº 2018712414, declarou a extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob o argumento de ocorrência de decadência do crédito tributário.

Registre-se que o imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Estadual. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Tratando-se de crédito não declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN,
in verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)”

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Se houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do art. 150 do CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 111; e EREsp. n. 101.407/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de 08.05.2000.3. Se não houve pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, aplicando-se o art. 173, I, do CTN. Precedente representativo da controvérsia: REsp. n. 973.733 - SC, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.8.2009. 4. Em ambos os casos, não há que se falar em prazo decenal derivado da aplicação conjugada do art. 150, §4º, com o art. 173, I, do CTN. 5. O art. 151, V, do CTN, estabelece que suspende a exigibilidade do crédito tributário a concessão de medida liminar ou tutela antecipada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” (STJ – Resp 1.033.444-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03/08/2010, publicado em 24/08/2010).

Assim, tratando-se de fato gerador ocorrido em 2012 sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito, o qual teve início em 01/01/2013,
sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2018, para efetuar o lançamento do fato gerador.

No caso, o apelante alegou expressamente a cessação do prazo decadencial pela notificação do auto de infração realizado em 04/01/2017, id. 278374415- p. 2.

Nesse caso, o curso do processo administrativo fiscal cessa para a definição do crédito tributário, consoante prevê a Súmula nº 622 do STJ, in verbis:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial".

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS . INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA . NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA . 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância . Preliminar afastada. 2. Entende-se a decadência como a perda do próprio direito material e, aplicando-a ao regime tributário, significa a perda do direito do Fisco de constituir o crédito tributário após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3 . Com a notificação do auto de infração, o crédito tributário é constituído, ou seja, passa a existir, mas sujeito à desconstituição, caso haja impugnação na via administrativa. Sendo assim, o prazo decadencial ocorre até a notificação, momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução fiscal, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional . Inteligência da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada . (TJ-DF 07081787620208070016 1896218, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 30/07/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Observe-se que a constituição dos tributos cujos fatos geradores datam de 2012, objeto dos autos, deu-se na data de 01/03/2018.

No caso, considerando o início do prazo decadencial dos fatos geradores (01/01/2013), a constituição do crédito tributário teria que se dar até 31/12/2018, sendo que foi obedecido pelo exequente, logo não há o que se falar em decadência.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da decadência e prescrição, e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

V O T O A D E N D O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Após tomar conhecimento do voto divergente apresentado pelo douro 1º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, entendo necessário acrescentar ao voto que proferi, a seguinte fundamentação, a fim de reforçar a inexistência de decadência no caso concreto:

Destaco, de início, o elevado valor da ação originária, no montante de R$ 3.929.575,52 (três milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), o que deve exigir do julgador atenção redobrada, face a possibilidade do prejuízo fiscal.

Ressalte-se que consta dos autos a notificação do Auto de Infração em 04/01/2017, ou seja, data anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, ocorrida em 01/03/2018.

Não bastasse, tem-se, ainda, a publicação da notificação do Auto de Infração nº 383700000092017198 no Diário Oficial do Estado em 11 de janeiro de 2017.

Com a notificação, o curso do processo administrativo fiscal cessa para a definição do crédito tributário, consoante prevê a Súmula nº 622 do STJ, in verbis:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial".

Apresento a publicação para não haver dúvidas:

Esse fato, por si só, é suficiente para fazer cessar a contagem do prazo decadencial, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual::

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Assim, tendo sido o contribuinte validamente notificado do Auto de Infração antes do termo final do quinquênio decadencial, a constituição do crédito tributário operou-se de forma tempestiva, não havendo falar em decadência, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Nesse sentido, colhe-se recente julgado desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO NA ORIGEM – AVISO DE COBRANÇA ENVIADO POR NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ART. 17, XVIII, ART. 39-B, § 4º, DA LEI 7.098/98 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 622 DO STJ – EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – ARTS. 149 E 173, I, DO CTN – VALIDADE DA CDA.

1 A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, disciplinada nos arts. 149 e 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

2. Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art. 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário.

3. O Aviso de Cobrança enviado por Notificação Eletrônica ao contribuinte tem amparo legal nos arts. 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei nº 7.098/1998.

4, Não configurada a decadência, não pode subsistir a decisão que extinguiu a CDA com base nesta premissa, devendo prosseguir o executivo fiscal pelo valor integral dos títulos que a instruem.
5. Agravo de instrumento provido. Decisão desconstituída.
(TJMT – AI nº 10170709820218110000, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2023, publ. 10/11/2023)

EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 622 DO STJ - EQUÍVOCO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - NÃO VERIFICAÇÃO DE DECADÊNCIA - APLICAÇÃO DOS ARTS. 149 E 173, I, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.
2 - Notificado o contribuinte antes do prazo previsto no art . 173, I, do CTN (Súmula 622 do STJ), tem-se como constituído o crédito tributário 3.
Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001002-11 .2019.8.11.0108, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)

Dessa forma, comprovada a notificação regular do contribuinte dentro do prazo quinquenal e antes da inscrição em dívida ativa, resta evidente que o crédito tributário foi validamente constituído, razão pela qual não há falar em decadência, devendo prosseguir a execução fiscal.

São esses esclarecimentos que gostaria de acrescentar no meu voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1013855-06.2020.8.11.0015 ajuizada contra
CEREALISTA CANGUCU LTDA.
, reconheceu a decadência do crédito tributário e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A d. Relatora deu provimento ao recurso, para afastar a decadência do crédito tributário, com a seguinte fundamentação pertinente:

“
Assim, tratando-se de fato gerador ocorrido em 2012 sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito, o qual teve início em 01/01/2013, sendo que a Fazenda Pública teria até 31/12/2018, para efetuar o lançamento do fato gerador.

No caso, o apelante alegou expressamente a cessação do prazo decadencial pela notificação do auto de infração realizado em 04/01/2017, id. 278374415- p. 2.

Observe-se que a constituição dos tributos cujos fatos geradores datam de 2012, objeto dos autos, deu-se na data de 01/03/2018.

No caso, considerando o início do prazo decadencial dos fatos geradores (01/01/2013), a constituição do crédito tributário teria que se dar até 31/12/2018, sendo que foi obedecido pelo exequente, logo não há o que se falar em decadência.

[...]

Observe-se que a constituição dos tributos cujos fatos geradores datam de 2012, objeto dos autos, deu-se na data de 01/03/2018.

No caso, considerando o início do prazo decadencial dos fatos geradores (01/01/2013), a constituição do crédito tributário teria que se dar até 31/12/2018
, sendo que foi obedecido pelo exequente, logo não há o que se falar em decadência
.” [g.n.]

Pedi vista para melhor análise dos marcos interruptivos do prazo decadencial.

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao ICMS, considerando-se o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Como já exposto pela d. Relatora, o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados, em regra, “
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
, nos termos do inciso I do art. 173, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, dispõe a súmula 555 do c. Superior Tribunal de Justiça que “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

Sob esse prisma, como os fatos geradores são de outubro/2012, o prazo decadencial iniciou-se em
1º/01/2013
e, por conseguinte, a Fazenda Pública detinha até
31/12/2017
para constituir o crédito tributário.

Além disso, a parte apelante confessa que “
a própria Certidão de Dívida Ativa deixa claro que
a data da constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em

01/03/2018
”, o que torna incontroversa a constituição após o prazo legal. (Id. 278374411, p. 06). [g.n.].

Assim, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a constituição do crédito tributário ocorreu em momento posterior ao quinquídio legal, caracterizando a decadência, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025